Tribunal: TJDFT
Processo: 0732201-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pelo advogado Renato Fernandes Pereira, OAB/DF 59.917, em favor de WILLIANS MEZERIQUE PINTO BARBOSA, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da 7a Vara Criminal de Brasília, que indeferiu seu pedido de revogação da prisão preventiva, condenado pela prática da infração ao art. 157, § 2o, inciso II, e art. 157, § 1o e § 2o, inciso II (por duas vezes), do Código Penal. Alega o impetrante, em síntese, inexistência de provas suficientes da autoria. Sustenta o reconhecimento por foto não é prova idônea para sustentar a condenação. Aduz a ausência dos requisitos da prisão preventiva. Pede, então, a concessão liminar de liberdade provisória. É o breve relatório. DECIDO. O rito processual do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, desde que demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, se mostra inviável a apreciação da medida urgente requerida. Com efeito, o habeas corpus padece de grave deficiência de instrução, na medida em que não veio, apesar de oportunizado ao impetrante instruir adequadamente o writ, não juntou qualquer documento essencial ao exame da pretensão, em especial, a cópia da decisão que indeferiu a revogação da prisão preventiva e da sentença condenatória, documentos essenciais para a verificação dos fundamentos da prisão preventiva. Desse modo, sem conhecimento das razões que levaram ao indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva, não há como aferir sobre o alegado constrangimento ilegal. Saliente-se que a correta instrução do writ é ônus do impetrante, máxime quando subscrito por advogado, dotado de conhecimento técnico para a perfeita adequação do pedido, sendo a falha, inclusive, passível de não conhecimento do remédio constitucional, conforme interativa jurisprudência do STF. Assim sendo, em vista da absoluta deficiência de instrução, que impede o exame da tutela de urgência requerida, nego seguimento ao habeas corpus. Após as providências de praxe, arquivem-se. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Asiel Henrique de Sousa Juiz de Direito Convocado